Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-18.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008417-18.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA DE FREITAS ENCINAS DARDENGO - CPF: 027.102.331-77 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1
ª

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008417-18.2023.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E DA FAZENDA DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
JULIANA DE FREITAS ENCINAS DARDENGO

Recorrida:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UMEMAT

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – CONTRATOS DISTINTOS PRECEDIDOS DE EDITAIS DE PROCESSOS SELETIVOS – FGTS INDEVIDO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUTICOANL DEVIDOS – TEMA 551 DO STF –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 08 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 217907650, que julgou
im
procedente
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a reclamante alega que os períodos laborados foram ininterruptos, devidamente comprovados pelos contratos e fichas financeiras, restando evidente o desvirtuamento e, por consequência, a nulidade da contratação temporária realizada pela recorrida, tendo em vista as sucessivas renovações, sem a demonstração de excepcional necessidade de interesse público, extrapolando o prazo máximo estabelecido em lei.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a total procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas proposta por
Juliana de Freitas Encinas Dardengo

em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em razão de reiterados contratos temporários com a Administração Pública, no cargo de
“
Professora”,
no período de
10/02/2020 a 17/12/2023
, conforme documentos acostados aos autos (ids. 217906217 a 217906221).

Diante disso, entende que faz jus ao recebimento dos valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional.

Em sua contestação, a reclamada alega que a contratação ocorreu por meio de 02 (dois) contratos distintos, nº 126/2020 e 208/2022, ambos precedidos, respectivamente, pelos editais de processo seletivo nº 037/2019 e 26/2021.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

(grifei)

Da análise dos autos, observa-se que as partes celebraram 02 (dois) contratos distintos de nº 126/2020, precedido pelo Edital de Processo Seletivo nº 037/2019 e 208/2022, precedido pelo Edital nº 26/2021.

Vale ressaltar que a contratação temporária não excedeu o prazo previsto na Lei Complementar nº
600/2017
, vejamos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV- admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

(...)

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III
deste artigo

admitem prorrogação
,
por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Desse modo, considerando que cada contratação da reclamante
não
ultrapassou o prazo máximo de
24 (vinte e quatro) meses
, fato devidamente comprovado pela reclamada, não há que se falar em nulidade das contratações.

Assim,
trata-se de contrato temporário plenamente válido
, o qual não possui natureza trabalhista, de modo que
a reclamante não tem direito ao depósito do FGTS
. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1
. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste; nulidade do contrato. Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013) (grifei).

No mesmo sentido é o entendimento da
Turma Recursal Única – TJ/MT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida em sua inicial informa que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, no período de 12/2021 a 12/2022; conforme se verifica no Portal do Servidor retirado do site do Estado de Mato Grosso pela autora, razão pela qual pleiteia o recebimento de FGTS.

2. Em que pese a autora em suas razões recursais alegar que a contratação temporário perdurou até o ano de 2023, verifico que na petição inicial não foi apresentada esta argumentação, tendo em vista que o pedido foi específico quanto ao período pleiteado, qual seja, o período de 12/2021 a 12/2022.

3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso IV, e artigo 11, inciso II e §2º, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

4.
Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2º, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

5.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. (...)
(N.U 1070017-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (grifei).

O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Logo, não logrando a reclamante em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária,
não faz jus ao recebimento de FGTS.

Em relação ao alegado direito ao recebimento das
férias acrescidas do terço constitucional
, no julgamento do RE 1.066.677/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral (
Tema 551
), o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese a respeito da matéria discutida na lide:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

No presente caso,
i
nsta
consignar que a Lei Complementar nº 534, de 07/04/2014, alterou a Lei Complementar nº 320, de 30/06/2008, que
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

Art. 14 A Lei Complementar nº 320, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar acrescida do Art. 44-A, com a seguinte redação:

Art. 44-A
O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício
, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas etapas, sendo cada uma destas nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

§ 2º
Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

(...)
(grifei)

Portanto, considerando a
expressa previsão em lei estadual
sobre o direito às
férias

e
ao
terço constitucional
, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO
–
NÃO COMPROVA RENOVAÇÃO SUCESSIVA – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
DIREITO A FÉRIAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que as renovações sucessivas não tenham sido comprovadas para fins de recebimento do FGTS, o fato não afasta o seu direito ao recebimento de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço)
.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1000288-65.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (grifei).

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente o pedido da reclamante,
quanto ao direito à percepção das férias e 1/3 constitucional de férias
, devidas no período de 10/02/2020 a 17/12/2023.

Determino, ainda,

de ofício,
que
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida, no mais,
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024